Tribunal: CARF
Processo: 10880.907643/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907643/2011-32
RESOLUÇÃO
1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 14-87.993, da 6a Turma da DRJ/RPO por meio do qual o Colegiado a quo julgou
a Manifestação de Inconformidade do Recorrente Improcedente em Parte. A decisão não contêm
ementa em razão da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
2
O Acórdão ora combatido assim restou consignado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto (SP)
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os julgadores da
6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor original de R$ 12.781,98, e HOMOLOGAR EM PARTE
as compensações declaradas, até o limite desse direito, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, para a compensação de débitos
próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 913301851, de
01/03/2011, que se transcreve:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
3

3. Cientificada do Despacho Decisório em 10 de março de 2011, fl. 08, a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 08 de abril de
2011, com as alegações que se seguem.
"1- Preliminarmente, a requerente entende que será necessária a análise do
processo no. 10880-973.116/2010-35 (rastreamento 912666229), tendo em
vista que no referido processo demonstra a compensação das estimativas
do período de 2002, totalizando R$ 338.569,48. Dessa forma, entende a
requerente que o processo deve ser julgado em conjunto.
(...)
3- Ocorre que na ocasião dos créditos apuradas a favor da requerente cujas
origens referem-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte, totalizando R$
338.569,48, não foram consideradas pelo analisador da Receita, se não
vejamos:
4- No demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme
documento junto, estão destacados os valores declarados na DIPJ de 2002,
totalizando os R$ 338.569,48, demonstrando assim que os créditos têm o
embasamento necessário para a compensação (PER/DCOMP); 5- No tocante
ao valor de R$ 39.662,35 (resultante da diferença entre o valor das
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
4
retenções de 790.063,57 e os valores confirmados (750.401,22, referem-se a
IR FONTE MÚTUO.
6- Os documentos que de fato comprovam que o crédito é existente são os
Darfs de recolhimento, os quais as empresas geradoras forneceram, sendo
que não há outro documento que comprove essa assertiva, em razão do
período abrangido, 2000 e 2001, ou seja, documentos de 10 anos atrás; 6-
Anexos, junta-se os DARFs gerados e recolhidos, conforme Comprovante de
Arrecadação, cujo montante é o suficiente para a compensação.
Isto posto, requer seja reconsiderado o despacho decisório, aceitando as
provas de que os tributos foram recolhidos, suprindo a falta da entrega da
DIRF, homologando desta feita, a compensação do crédito."
Eis as razões da Decisão:
IRRF
7. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado pela
contribuinte, em vista da não confirmação de parte das retenções do imposto de
renda na fonte e parte das estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores.
8. No que se refere ao IRRF-Imposto de Renda Retido na Fonte, constata-se que as
retenções do imposto não confirmadas são relativas aos códigos de receita 3426
(rendimentos com origem em Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em
Fundos de Investimentos), no montante de R$ 39.662,35:
(...)
9. Por meio de sua manifestação de inconformidade, a interessada apresenta os
documentos de fls. 67/84, inclusive cópias de guias de recolhimento (DARFs), os
quais segundo ela, comprovariam as retenções que teriam ocorridas. Veja-se, a
título de exemplo, uma das guias de recolhimento apresentadas:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
5
(...)
13. Continuando, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados
na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção:
“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”
17. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
18. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos,
da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração
confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente
do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta
última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a
responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
19. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99).
20. Não houve a apresentação de comprovantes ou informes de rendimentos pela
interessada.
21. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos
serviços, recibos, escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou
quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos,
não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho
de Contribuintes (Atual CARF):
(...)
22. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF
que a fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção
efetuada em favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99), servindo de instrumento de controle fiscal na
conferência da existência e montante da antecipação efetuada pelo contribuinte.
23. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
6
do imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto,
por se tratar de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o
tributo declarado como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a
compor o saldo negativo da CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os
rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
24. Em consultas às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, constata-se a
presença de declaração apresentada pela fonte CNPJ 33.573.940/0001-29,
relativa à retenção do imposto no valor de R$ 12.781,09, incidente sobre
rendimentos de R$ 63.909,86, código de receita "3426". Confira-se:
(...)
25. Presente em DIRF, regularmente apresentada e processada pela Secretaria da
Receita Federal-RFB, tal quantia de imposto retido é considerada como
comprovada.
26. Por sua vez, consulta efetuada na DIPJ-Declaração de Rendimentos do ano-
calendário de 2002 indica o oferecimento à tributação, na Linha 24, Ficha 06A
(Outras Receitas Financeiras) da importância de R$ 7.203.109,97, valor este que
dá suporte aos rendimentos sobre os quais incidiu o imposto retido, considerado
por meio deste Acórdão. Veja-se:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
7
27. Portanto, o valor de R$ 12.781,98 deve ser considerado na apuração do saldo
negativo de IRPJ do período.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS ANTERIORES
28. No tocante às Estimativas Compensadas com Saldos Negativos de Períodos
Anteriores, requer a contribuinte o julgamento concomitante do processo
administrativo número 10880-973.116/2010-35, que cuida de direito creditório
com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
(...)
30. A lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança) do
crédito tributário, se presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do CTN,
e não a suspensão do processo administrativo fiscal ou de sua apreciação.
31. Enquanto existente qualquer uma das causas previstas no referido art. 151,
não terá a contribuinte contra si instaurado qualquer procedimento de cobrança,
mas isto não autoriza a suspensão do curso processual, que deve prosseguir até
seu termo final.
(...)
34. De qualquer forma, a Declaração de Compensação número 18086.53644 cuida
da utilização de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 e está vinculada ao processo administrativo de
reconhecimento de crédito no 10880-973.116/2010-35:

35. Naquele processo houve o reconhecimento parcial do direito creditório
utilizado pela contribuinte. Em conseqüência, não foram homologadas todas as
compensações declaradas, entre elas as referidas às estimativas de IRPJ acima
detalhadas, do ano-calendário de 2002. Veja-se nas consultas:
(...)
36. Apresentada manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 10880-973.116/2010-35, foi proferido Acórdão por esta Sexta
Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto), que não reconheceu o direto
creditório em litígio, nem homologou as compensações remanescentes.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
8
37. Portanto, não há como considerar o montante de R$ 338.569,48, relativos à
Compensação de Estimativas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores, na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Cientificada da Decisão, o Recorrente impetrou sua peça recursal, alegando, em
síntese:
IRRF
49.
Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está lastreado,
equivocadamente, em questão meramente formal para deixar de reconhecer o
legítimo direito da Recorrente de considerar as retenções na fonte ocorridas
durante o ano-calendário de 2002, para compor o saldo negativo de IRPJ apurado
no exercício de 2003.
50. Com base nesse viés, cumpre rememorar que os valores retidos e declarados
pela Recorrente foram devidamente comprovados, no curso dos presentes autos,
através da apresentação dos comprovantes de recolhimentos (DARFS) às fls. 68-
75, os quais comprovam a retenção do IRRF. Referida documentação atesta, sem
margem de dúvidas, que houve efetivo auferimento de receitas, com a
correspondente retenção dos tributos devidos.
(...)

(...)

ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS ANTERIORES

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
9

(...)

(...)

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
10

(...)

(...)

(...)

Ao fim, requer:

É o relatório.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
11

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILDADE
O Recorrente tomou ciência da Decisão ora atacada em 16/10/2018 (fls.186/186),
protocolizando a peça recursal em 16/11/2018 (fls. 188), primeiro dia útil posterior ao prazo final
(15/11/2018 – feriado nacional da Proclamação da República). Portanto, tempestivo. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele, tomo conhecimento.
MÉRITO
Como visto há duas parcelas pleiteadas pelo Recorrente. A primeira, no valor de R$
39.662,35, referente a IRRF, para o qual o Recorrente apresentou DARFs (fls. 68-84), que foram
ignorados pela DRJ, porquanto aquela delegacia entendia que somente os informes de
rendimentos seriam capazes de provar o direito creditório. Não há objeção por parte da DRJ sobre
as receitas estarem ou não submetidas à tributação. Em pesquisa interna (DIRF), verificou-se a
existência de R$ 12.781,09, valor que foi homologado pela DRJ, remanescendo em discussão o
montante de R$ 26.880,37 (somatório dos DARFS remanescentes e que constam da Manifestação
de Inconformidade).
Já para a segunda parcela, no valor de R$ 338.569,48, vinculados ao PAF no 10880-
973.116/2010-35, a negativa foi a inexistência de norma reguladora do processo administrativo
para a suspensão do prosseguimento de um determinado processo até o julgamento do outro.
Além disso, conforme apontado pela DRJ, o PAF no 10880-973.116/2010-35 já foi julgado pela 6a
Turma da DRJ/RPO, com resultado pelo não reconhecido do direito creditório lá pleiteado.
Vejamos:
36. Apresentada manifestação de inconformidade nos autos do processo
administrativo no 10880-973.116/2010-35, foi proferido Acórdão por esta Sexta
Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto), que não reconheceu o direto
creditório em litígio, nem homologou as compensações remanescentes.
37. Portanto, não há como considerar o montante de R$ 338.569,48, relativos à
Compensação de Estimativas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores, na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003..
Pois bem.
No caso do IRRF, vigora no âmbito do CARF, a Súmula no 143, de onde se lê:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
12
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Portanto, não assiste razão à DRJ, sendo a aplicação da Súmula acima referida a
ratio decidendi. Considerando que o único motivo para o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado foi a inexistência do informe de rendimento emitido por terceiros, ao passo em que o
Recorrente colacionou os DARFs, e não há discussões ou alegação sobre o oferecimento (ou não)
dos rendimentos à tributação, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em
Diligência, na forma das questões ao final apresentadas.
Já com relação às parcelas vinculadas ao PAF no 10880-973.116/2010-35,
igualmente não assiste razão à DRJ. Neste particular, a negativa se deu exclusivamente sob o
argumento de que a 6a Turma da DRJ/RPO não teria reconhecido o direito creditório lá pleiteado e
nem ter havido homologação das compensações remanescentes. Contudo, caso os valores não
homologados naquele processo estejam sendo cobrados, entendo que seria o caso para a
aplicação da a SÚMULA CARF no 177, cuja ementa é abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Considerando-se apenas as razões da negativa da DRJ, a Súmula é suficiente para
por fim ao litígio, devendo ser aplicada mesmo que editada após os fatos sob análise, mas antes
de finalizado o julgamento administrativo. A inteligência da Súmula no 177 decorre exatamente do
fato de uma parcela confessada em DCOMP ser exigida em procedimento próprio, podendo-se,
assim, admitir-se como parcela formadora do saldo negativo de IRPJ. É o caso, conforme apontado
pelo Recorrente.
Entretanto, como visto, as parcelas não confirmadas referem-se a ano-calendário
anterior à edição da Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31/10/2003, que considera a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
13
declaração de compensação como instrumento de confissão de dívida e suficiente para a cobrança
dos débitos compensados.
Com efeito, voto por converter o presente julgamento em Diligência para que a
Autoridade de Piso esclareça:
i)
se os débitos objeto das compensações não homologadas no PAF no 10880-
973.116/2010-35
encontram-se
devidamente
confessados
e/ou
regularmente inscritos em cobrança ou quitados.
ii)
analisar se os documentos apresentados pelo Recorrente comprovam as
retenções de imposto de renda sofridas.
Além disso:
iii)
intimar a Recorrente para comprovar que a receita relativa ao imposto de
renda retido na fonte no período foi devidamente oferecida à tributação,
correlacionando, de forma analítica e organizada, os razões, documentos de
retenção, balanços ou balancetes e estes com a DIPJ do ano-calendário de
2002 ou outro período onde estejam contabilizadas as receitas
correspondentes, de modo a esclarecer o encadeamento dos documentos
acostados aos autos, podendo requerer outros documentos e
esclarecimentos que julgar necessários;
iv)
elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, detido pela Recorrente, com
base nos documentos apresentados pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade e em eventuais informações contidas nos
sistemas internos da Receita Federal;
v)
intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e determinar a
conversão do julgamento em diligência nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.487 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907643/2011-32
14

Fl. 253
DF CARF MF
Original